Tribunal: CARF
Processo: 12709.000413/2010-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12709.000413/2010-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.706 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
WHB AUTOMOTIVE S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/09/2010, 04/08/2010, 01/10/2010, 05/11/2010,
12/11/2010, 18/11/2010, 23/11/2010
CONCOMITÂNCIA DA DISCUSSÃO DA MATÉRIA NAS ESFERAS
ADMINISTRATIVA E JUDICIAL (SÚMULA CARF No 1)
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da concomitância de objeto nas esferas administrativa e
judicial (Súmula CARF no 1). Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3201-010.703, de 25 de julho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10907.000786/2010-95, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Marcio Robson Costa, Tatiana
Josefovicz Belisario, Mateus Soares de Oliveira, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12709.000413/2010-86
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.706 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12709.000413/2010-86

Para bem relatar os fatos, transcreve-se o relatório da decisão proferida pela
autoridade a quo:
Trata o presente de autos de infração que constituíram PIS e COFINS Importação com
exigibilidade suspensa, lançamento feito para prevenir a decadência, nos termos do art.
63 da Lei n. 9.430, 1996, em face da liminar deferida nos autos MS n. 5002511-
34.2010.404.7000/PR em favor da autora e contribuinte em epígrafe..
A autoridade fiscal afirma que na Declaração de Importação DI n. 10/0565570-9 a
importadora deixou de efetuar o recolhimento do PIS e da COFINS com a inclusão do
ICMS e da própria contribuição social, consoante o que dispunha a legislação que
fixava a forma de cálculo.
A contribuinte sublinha a pendência de apreciação judicial, a suspensão da exigibilidade
e aventa o sobrestamento do processo administrativo. E ainda aponta que essas
contribuições sociais são idênticas, em termos de hipótese de incidência, cálculos e
bases, ao Imposto de Importação, o que fere a Constituição Federal. Além disso a base
de cálculo das contribuições deve ser o valor aduaneiro das mercadorias, caso contrário
haverá desrespeito à CF, pois é o que ela exatamente define. Por isso, o ICMS e as
próprias contribuições não devem ser incluídas na apuração desses tributos.
Requer, ela, produção de provas.
A consulta ao sítio da Justiça Federal na INTERNET podemos verificar que a sentença
foi proferida em 2010 favorável à contribuinte, tendo o processo subido ao Tribunal
Regional e ali permaneceu sobrestado aguardando decisão de Tribunal Superior.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento considerou em não
conhecer da impugnação do contribuinte, entendendo pela existência de concomitância com
processo judicial.
Inconformada o contribuinte apresentou Recurso Voluntário requerendo a reforma
da decisão de primeira instância, para o fim de se reconhecer a improcedência do lançamento e
do auto de infração e cancelar/extinguir o crédito tributário, em cumprimento à coisa julgada
operada no processo judicial de Ação Ordinária n. 5002511- 34.2010.4.04.7000/PR e à decisão
do e. STF proferida em sede de repercussão geral no RE n. 559.937/RS.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, contudo, não
tomo conhecimento pelas razões que abaixo serão expostas. Não há
preliminares a serem apreciadas.
Conforme relatório o litígio trata de lançamento com o objetivo de prevenir a
decadência em razão do sujeito passivo ter deixado de recolher o PIS e a
COFINS Importação com a inclusão do ICMS e da própria contribuição social.
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.706 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12709.000413/2010-86

A exigibilidade do tributo encontra-se suspensa, em face da liminar deferida nos
autos MS n. 5002511-34.2010.404.7000/PR em favor da contribuinte, que
posteriormente foi sobrestado para aguardar a decisão do RE no. 559.937/RS,
que teve a repercussão geral reconhecida pelo STF, bem como a decisão de
mérito transitou em julgado em 24/10/2014.
Ocorre, entretanto, que o MS permanece como sobrestado (aguarda dec. Inst
Sup) conforme se verifica na tela abaixo1 (em 16/05/2023).

O referido processo (originário: No 50025113420104047000 (Processo
Eletrônico - E-Proc V2 - PR)), permanece sobrestado em razão de ter sido
reconhecido como repetitivo ao que haveria de ser decidido no RE n.
559.937/RS, que foi julgado de forma favorável aos contribuintes e atribuído
efeitos retroativos a criação da Lei reconhecida como inconstitucional.
Tendo as ações judiciais e administrativa, objetos idênticos, qual seja, a
constitucionalidade do Inciso I, art. 7o da Lei n. 10.865/2004, o qual determinou
que a base de cálculo do PIS e da COFINS na importação de mercadorias
abrange o ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias
contribuições, sendo este inclusive o entendimento da PGFN declarado no
Recurso interposto nas fls. 272 a 314, que tem por requerimento final o
sobrestamento do recurso interposto até o trânsito em julgado da decisão
adotada no julgamento do RE n. 559.937/RS.

1
https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=2549049&numeroProcess
o=559937&classeProcesso=RE&numeroTema=1

Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.706 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12709.000413/2010-86

Destaco que uma vez já proferido o julgamento de mérito nos autos do RE no
559.9372, cujo resultado é de conhecimento público, os tribunais em que os
recursos haviam sido sobrestados deverão, de pronto, decidir de acordo com o
posicionamento firmado pelo STF. Dessa forma, os contribuintes que já haviam
ingressado com ações judiciais para questionar a constitucionalidade da base de
cálculo do PIS-Importação e da COFINS-Importação – tal como prevista no
artigo 7o, inciso I, da Lei no 10.865/04 – deverão ter os seus recursos julgados
nos termos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade do artigo.
Assim, por não haver dúvidas quanto a concomitância desse PAF com a ação
judicial, o Recurso não deve ser conhecido, nos termos da Súmula Carf no 1:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da concomitância de objeto nas esferas administrativa e
judicial (Súmula CARF no 1).
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

2 É inconstitucional a parte do art. 7o, I, da Lei 10.865/2004 que acresce à base de cálculo da denominada
PIS/COFINS-Importação o valor do ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e o valor das próprias contribuições.
Órgão julgador: Tribunal Pleno - Relator(a): Min. ELLEN GRACIE - Redator(a) do acórdão: Min. DIAS TOFFOLI
- Julgamento: 20/03/2013 - Publicação: 17/10/2013

Fl. 494
DF CARF MF
Original